Tribunal: TJMT
Processo: 0046544-12.2013.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0046544-12.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (RECORRENTE), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), RITHIELLE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 12.665.711/0001-64 (RECORRIDO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0046544-12.2013.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcemila dos Santos Pereira Reis

Recorrido(s):

Rithielle Comercio de Colchoes Ltda. - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRETENSÃO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA COM BASE NO ARTIGO ART. 28 § 5° DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO COMPROVADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (TEORIA MENOR). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28 § 5° DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovado nos autos que o vinculo existente entre as partes é consumerista, aplica-se a chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se "levantar o véu" da personalidade jurídica da sociedade empresária.

Tratando-se de relação de consumo e restando demonstrado nos autos à condição de insolvência da empresa Executada, cabível o pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela Exequente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso e não sendo possível a realização de arresto, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, aplicado ao presente caso por força do entendimento sedimento no Enunciado 75 do FONAJE,
julgo extinto
o processo.

Autorizo
a expedição de certidão para fins de restritivo de crédito e averbação, nos termos dos artigos 517 e 828 do CPC e no Enunciado 76 do FONAJE.
Manifestando a parte credora interesse por meio de petição
, independentemente de novo despacho deste juízo,
expeça-se
a referida certidão com assinatura digital e
junte-a
aos autos. Conste expressamente na certidão que após as devidas providências cabíveis, deve a parte, no prazo de 10 dias, comunicar o juízo o êxito de suas diligências (art. 828, § 1º, do CPC), sob pena de caracterização de ato atentatório da dignidade da justiça”.

A Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, embora a decisão tenha informado a ausência de bens penhoráveis, os meios para encontrar bens do Executado ainda não se esgotaram e devem ser utilizados no processo.

Ao final, requer sejam adotadas a seguintes diligências:

3. Determinar para que sejam acolhidos os seguintes pedidos, que outrora não foram apreciados:

A) Seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da EMPRESA RITHIELLE COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, CNPJ n. 12.665.711/0001-64, respondendo solidariamente pelos débitos decorrentes desta ação judicial os sócios ROQUE SÉRGIO AMÉRICO, CPF n. 726.909.689-91, e RITHIELLE MARTIM AMÉRICO, CPF n. 077.414.319-35, no qual requer seja realizado o BACEN-JUD em nome dos aludidos sócios, os quais devem ser solidariamente responsáveis pelo débito existente que atualmente perfaz no valor de R$ 10.709,31, conforme demonstrativo anexado;

B) O regular prosseguimento da presente execução com a inclusão dos sócios no pólo passivo, de modo a responderem pelo débito judicial.

C) Seja expedida Certidão comprobatória do ajuizamento da presente Execução, a teor do artigo 828, do Novo Código de Processo Civil, para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade;

D) Sejam os Executados inscritos em cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

E) caso ativa a Executada, Requer desde já que determine via ofício as empresas operadoras de cartões de crédito, débito, que informem os meios de recebimento da executada, inclusive pelos nove primeiros dígitos do CNPJ e seus sócios;

F) Ainda, na iminência de buscar a satisfação do crédito, requer que Vossa Excelência oficie as companhias aéreas para que informem se alguma das empresas é participante do programa de pontos e milhagem, caso positivo que seja bloqueado imediatamente”.

O presente caso trata-se de execução da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, mantenho a liminar, e no mérito OPINO PELA PARCIAL PROCEDENCIA do pedido do reclamante em face da reclamada, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC, para condená-la a pagar a quantia a título de dano moral o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros moratórios de 1%, ao mês, corrigidos monetariamente pelo índice INPC/SP, ambos a partir da sentença”.

Pois bem. Da análise dos andamentos processuais, verifico que a Recorrente/Exequente pugnou pela execução da sentença, requerendo a penhora
on line
, via BACENJUD
,
em 11/04/2015; 29/04/2015 e 15/06/2015.

O pedido de penhora
on line
, via BACENJUD, foi apreciado em 03/07/2015 e em 24/07/2015, restando infrutífero o resultado.

Em 04/04/2016 foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Em 04/04/2016 e 25/05/2016 foram realizadas tentativas de restrição judicial, por meio do sistema RENAJUD, contudo, não foi localizada a existência de veiculo em nome da parte executada.

Em 25/07/2016 foi novamente indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em 22/09/2016 foi indeferido o pedido de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis, por se tratar de diligência que incumbe a parte exequente realizar;

Em 05/06/2017 e 14/08/2017 foram realizadas novas tentativas de penhora
on line
, via BACENJUD, restando infrutíferas.

Em 21/06/2017 foi realizada nova tentativa de restrição judicial, por meio do sistema RENAJUD, contudo, não foi localizada a existência de veiculo em nome da parte executada.

Em 20/10/2017 foi deferido, em parte, o pedido de penhora de bens, sendo determinada a expedição de mandado para o endereço indiciado.

Em 01/03/2018 o Oficial de Justiça certificou que não foi possível proceder a penhora de bens.

Em 22/08/2019 foi realizada nova tentativa de penhora
on line
, via BACENJUD, restando infrutífera.

Em 05/02/2020 foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para a inclusão da nova franquia apresentada pela parte exequente no polo passivo da demanda, haja vista que a mesma não apresentou suficientemente os elementos necessários para a análise meritória da referida pretensão. Bem como foi determinado que a parte credora, no prazo de 5 dias, comprovasse que os proprietários de ambas as empresas são os mesmos, por meio dos seguintes requisitos: (a) apresente cópia de certidão atualizada e emitida por órgãos oficiais ou contrato social atualizado, comprovando o quadro societário de ambas as empresas; e (b) comprovada a propriedade de ambas as franquias, informe o endereço atualizado dos sócios da empresa devedora.

Em 11/03/2020 foi deferido parcialmente o pedido formulado pela parte Exequente, relativo ao pedido de inclusão no polo passivo da ação das empresas: PRIME SONO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA. ME; MANU COMÉRCIO DE COLHCÕES LTDA.; TOP LIFE COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.; ROQUE SÉRGIO AMERICO ME, conforme abaixo se vê:

Vistos.

Processo em fase de Penhora.

No ID 197 a parte credora requereu a inclusão no polo passivo da ação das empresas: PRIME SONO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA. ME; MANU COMÉRCIO DE COLHCÕES LTDA.; TOP LIFE COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.; ROQUE SÉRGIO AMERICO ME.

Na oportunidade, argumentou que todas elas possuem o mesmo quadro societário que o da parte devedora RITHIELLE COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME, juntando, para tanto, o quadro societário das referidas empresas.

Contudo, analisando a documentação apresentada pela parte credora, verifica-se que apenas a empresa PRIME SONO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA. ME possui os mesmos sócios que a parte devedora.

Quanto à empresa individual ROQUE SÉRGIO AMERICO ME, no cadastro nacional da pessoa jurídica consta a informação de que ela está inapta, razão pela qual não há como incluí-la no polo passivo desta ação.

Assim, com fulcro no artigo 134, caput e § 4º, do CPC,
defiro parcialmente
o pedido formulado no ID 197 para determinar a intimação da empresa PRIME SONO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA. ME (ID 197.2), via AR, para que, no prazo de 10 dias, querendo, apresente impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
sob pena de tácita concordância e, consequentemente, sua inclusão no polo passivo da demanda e a responsabilização pelo débito reivindicado

Havendo impugnação da Desconsideração da Personalidade Jurídica
, em respeito ao contraditório,
intime-se
a parte credora para que, no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, sob pena de preclusão.

Após
,
renove-se
a conclusão (para Decisão).

Cumpra-se.

Em 28/08/2020 foi juntado aos autos o AR negativo da intimação, no qual constou a informação de “MUDOU-SE”.

Em 30/04/2021 foi deferido o pedido de reiteração de tentativa de intimação da empresa PRIME SONO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA. ME, através de Oficial de Justiça.

Em 10/09/2021 o Oficial de Justiça certificou aos autos que não foi possível proceder a intimação da empresa, tendo em vista que a mesma não funciona mais no endereço indicado.

Em 24/02/2022 foi proferida a sentença que julgou extinto o processo.

No rito da Lei nº 9.099/95 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4º.

Contudo, no presente caso, a Exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora Executada.

A respeito, a desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo que se vale o ordenamento jurídico para, em situações excepcionais, desconstituir a sociedade empresária, possibilitando ao credor buscar satisfação de seu crédito perante as pessoas físicas que a compõe (sócios e/ou administradores).

Se o vínculo existente entre as partes for consumerista, é possível a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se "levantar o véu" da personalidade jurídica da sociedade empresária.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 28,
§ 5°
, prevê expressamente a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica,
in verbis
:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Assim, a meu ver, é caso de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica.

Desta forma, para o deferimento desde mecanismo, à mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se "levantar o véu" da personalidade jurídica da sociedade empresária.

Cabe ressaltar que desde o início do cumprimento de sentença (11/04/2015) até os dias atuais, a Executada não efetuou o pagamento da condenação, e a seu turno, a Exequente não conseguiu encontrar valores e bens em nome da empresa Reclamada capazes de satisfazer o débito.

Deste modo, tenho que restou caracterizado o obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado a consumidora, devendo ser deferido o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, com fundamento no art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Eis o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.

Insurgência contra decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da associação ABAMSP, com inclusão do seu então presidente Rafael. Manutenção. Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada, bastando haver a demonstração de insolvência e a impossibilidade de ressarcimento do consumidor lesado (art. 28, § 5º, do CDC). Empresa executada que não pagou o débito e não indicou bens à penhora. Agravante que era presidente da entidade executada, além de ser diretor administrador e/ou presidente de outras pessoas jurídicas que atuam no mesmo endereço e com semelhante objeto social. Formação de grupo econômico entre as pessoas jurídicas administradas direta ou indiretamente pelo agravante. Personalidade jurídica da executada que tem sido utilizada como óbice à satisfação do débito. Cabimento da desconsideração. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJ-SP - AI: 21785548820218260000 SP 2178554-88.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/09/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Teoria menor. Em se tratando de relação de consumo, qualquer obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor é causa que autoriza a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, cujo diploma legal claramente optou pela teoria menor na hipótese contida no art. 28, § 5º CD
C. O risco da atividade empresarial não pode ser suportado pelo consumidor, mas pelos sócios da pessoa jurídica devedora, de modo que basta a situação de insolvência objetivamente examinada, ou seja, a constatação de ausência de bens suficientes para solver o débito, para que se abra a possibilidade do afastamento da personalidade jurídica, não se perquirindo a atuação do devedor, deliberada ou não, caracterizando o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos próprios da teoria maior. O processo de origem ( 0003299-82.2015.8.07.0003) revela que diversas diligências, sem sucesso, foram realizadas em busca de patrimônio do devedor (ID 3688552, 4255227, 5319829), de modo que é cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento que se nega provimento. 3 - Recurso conhecido e não provido. Custas pelo recorrente. E(TJ-DF 07003290420198079000 DF 0700329-04.2019.8.07.9000, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 13/06/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO DO CONSUMIDOR - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 28, § 5º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO PROVIDO –
Por se tratar de relação de consumo deve ser aplicado ao caso o disposto artigo 28, § 5º do Código de Defesa do Consumidor, exigindo -se apenas para desconsideração da personalidade jurídica a demonstração da impossibilidade da empresa solver a dívida com o consumidor
.(TJ-MT - AI: 10117743720178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 11/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2018)

Portanto, como no presente caso, denota-se a existência de relação de consumo, de sorte que, plenamente aplicável, a título de exceção, a chamada “Teoria Menor” da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, a personalidade jurídica representa um “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidora”, em consonância com o disposto no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

tratando-se de vinculo de índole consumerista, com fulcro no disposto no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa EXECUTADA, devendo a execução ser redirecionada aos seus sócios, que deverão ser incluídos no polo passivo da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022